Tribunal: CARF
Processo: 19515.000349/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000349/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.783 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
PHARMACIA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Nulidade. Sem causa. Improcedência.
Incabível declarar nulidade de auto de infração quando inexistem fatos
ofensivos ao direito de ampla defesa, ao contraditório ou às normas que
definem competência.
Multa Isolada.
É devida multa isolada sobre o valor do débito compensado quando o encontro
de contas pretendido pelo contribuinte for, nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, rejeitado pela Autoridade
Administrativa.
Legislação Superveniente. Fato Típico Mantido. Retroatividade Benigna.
Incabível.
Não há retroatividade benigna quando a legislação posterior continua a tratar
como infração a conduta apenada em legislação anterior, in casu, compensação
com crédito de terceiros.
Processos Administrativos Diversos.
Descabe, em sede de Lançamento, discutir assunto próprio deliberado em sede
de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Carolina Machado Freire Martins e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000349/2008-35
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000349/2008-35

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 105 e ss) interposto contra decisão exarada
pela 9a Turma da DRJ/SP1, mediante Acórdão no 16-53.732, de 13/12/13 (fls. 79 e ss), que
considerou improcedente a Impugnação (fls. 46 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 40 e
ss), que constituiu crédito tributário a título de multa isolada, decorrente de compensação
indevida.
I - Do Auto de Infração e Da Impugnação
O auto de infração, às fls. 40 e seguintes, constituiu multa isolada por
compensação indevida, efetuada mediante DCOMP.
A contribuinte impugnou (fls. 46 e ss) requerendo “que seja anulado/julgado
improcedente o presente Auto de Infração, com o acolhimento das preliminares ou das razões de
mérito, tendo em vista a (i) impossibilidade de se exigir a multa pelo fato de o crédito tributário
se encontrar com sua exigibilidade suspensa por ordem judicial diante da pendência do
processo administrativo n°. 10880.720858/200683, (ii) a impossibilidade de aplicação de multa
de oficio na constituição do crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributos e contribuições de competência da União cuja exigibilidade estiver suspensa, e (iii) a
legitimidade do direito às compensações efetuadas pela Impugnante por não se tratar de crédito
de terceiro.”
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Colegiado de 1o grau manteve o lançamento (fls. 79 e ss) argumentando, entre
outros que “tendo sido a compensação rejeitada – o que foi feito pela Autoridade Tributária, em
processo próprio –, determina a lei a aplicação da penalidade lançada no Auto de Infração,
descabendo ao julgador da penalidade adentrar na linha argumentativa a respeito da existência
de créditos compensáveis, a qual é inapta a infirmar o Lançamento pelas razões já tecidas,
sintetizadas no liame entre o processo de compensação e o presente”.
III – Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente cientificada, recorreu da decisão de primeiro grau,
recuperando razões expedidas quando de sua impugnação, alegando e argumentando a favor das
seguintes tese:
1. Retroatividade benigna da nova redação do art. 18 da lei no 10.833/03;
2. Nulidade do acórdão recorrido por erro de fundamentação;
3. Prejudicial que impede o prosseguimento do feito – Conexão - , necessidade de
reunir este com o PAF no 10880.720858/2006-83;
4. Pedidos: a) nulidade; b) reunião dos PAF por conexão (item 3); c) retroatividade
benigna; d) cancelamento da autuação, por falta de relação causal.
Voto
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000349/2008-35

Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
I – Preliminares
I.1 – Nulidade
A Recorrente alega nulidade do acórdão recorrido por erro de fundamentação,
contudo, não lhe assiste razão, porquanto as causas de nulidade no processo administrativo
fiscal, restringem-se a casos de incompetência ou de cerceamento de defesa, na forma do art. 59
do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim, não tendo sido comprovado cerceamento de defesa e tendo sido exarada a
decisão por autoridade competente, com todos os requisitos estabelecidos na legislação de
regência, é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.
I.2 - Reunião dos PAF por conexão
A Recorrente alega necessidade de reunião deste com o
processo
10880.720858/2006-83, onde se discute a compensação, “o qual está pendente de julgamento
definitivo”, havendo, portanto, conexão.
Ocorre que já houve decisão definitiva no mencionado processo. De fato,
mediante Acórdão no 3202-000.965, este e. CARF decidiu, em 23/10/13, negar provimento ao
recurso voluntário, sendo que os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados,
encontrando-se os autos arquivados.
Assim, considera-se contraproducente e desnecessária a reunião solicitada.
Rejeita-se o pedido.
II - Mérito
Retroatividade Benigna & Relação Causal
A Recorrente alega retroatividade benigna, mas a legislação não deixou de tratar
como infração a conduta ora apenada (compensação com crédito de terceiros). De fato, no
Termo de Constatação (fls. 35 e seguintes), a Autoridade Fiscal esclarece a continuidade do
cabimento da penalidade pecuniária:
Ressalte-se que a vedação para utilização de créditos de terceiros se encontra vazada
pelo art. 74 da Lei n° 9.430/96 (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002) o qual
admite a compensação apenas com débitos próprios (do detentor do crédito
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000349/2008-35

evidentemente), excluindo, desse modo a possibilidade de utilização de crédito de
terceiro para fins de compensação, entendimento este respaldado, inclusive, pelo
PARECER PGFN/CDA/CAT n° 1.499/05.
E de se notar que, ainda hoje, com o texto legal da Lei 10.833/2003 alterado pelas Leis
n°s 11.051/2004, 11.196/2005 e 11.488/2007, permanece o cabimento de aplicação de
multa isolada para o caso sob análise, tendo em vista tratar-se de compensação através
da utilização de créditos de terceiros o qual se mantém como hipótese em que a multa
isolada por compensação indevida é aplicável, conforme previsto no art. 74, §12, II-a
(créditos de terceiros) da Lei n° 9.430/96 (com redação dada pela Lei n° 11.051/2004)
sujeitando o contribuinte, portanto, à aplicação da penalidade prevista no art. 18 da Lei
10.833/2003 com redação dada pela Lei n° 11.196/2005 e art. 44, 1, da Lei n° 9.430/96.
Ora, o atual §4o do art. 18 da Lei no 10.833/03 (redação dada pela Lei 11.488/07)
combinado com o § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, mantém a
aplicação da multa isolada na hipótese de compensação com crédito de terceiro
Lei no 10.833/03
Art. 18. (...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430,
de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Lei no 9.430/96
Art. 74 (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Assim, uma vez que o crédito utilizado para as compensações fora qualificado
como crédito de terceiros, de forma definitiva, no processo principal (PAF no
10880.720858/2006-83), que se encontra encerrado, e não havendo hipótese de retroatividade
benigna, mantém-se a multa isolada aplicada.
Do exposto, voto por conhecer do Recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.783 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000349/2008-35

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital